Tribunal: TJMT
Processo: 0004725-45.2008.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004725-45.2008.8.11.0042
RECORRENTE: JEFFERSON GARCIA DE ARAÚJO
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 53855970) interposto por JEFFERSON GARCIA DE ARAÚJO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 48380474):
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PROMESSA DE RECOMPENSA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA – PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DA AUTORIA EXAURIDOS NO JULGAMENTO DO RESE INTERPOSTO CONTRA A PRONÚNCIA – PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – DECISÃO DE PRONÚNCIA E ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO POPULAR – CONDENAÇÃO DERIVADA DE VEREDICTO DO JÚRI – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – ÓRGÃO RECURSAL COMPETENTE PARA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRECLUSÃO INEXISTENTE – PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO – APELANTE INTIMADO POR EDITAL PARA A SESSÃO PLENÁRIA – ALEGADO EQUÍVOCO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – IMPROCEDÊNCIA – APELANTE CIENTIFICADO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO PENAL – NÃO LOCALIZAÇÃO, POR SEGUIDAS VEZES, NO ENDEREÇO FORNECIDO – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA E NÃO COMUNICAÇÃO DO NOVO ENDEREÇO – SEGUIMENTO DO PROCESSO SEM PRESENÇA DO ACUSADO – CPP, ART. 367 – OBRIGAÇÃO DE COMPARECER A TODOS OS ATOS DO PROCESSO E MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO – ARESTO DO STJ – INTIMAÇÃO POR EDITAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DA SESSÃO DE JULGAMENTO EM PLENÁRIO – POSSIBILIDADE – LEI No 11.689/2008 – PRECEDENTE DO TJDF PRECLUSÃO – ART. 571, V, DO CPP – PRECLUSÃO - PRELIMINAR DA DEFESA REJEITADA - MÉRITO - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – SUSTENTADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGAÇÃO DE QUE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SÃO FAVORÁVEIS – NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA SESSÃO DO JÚRI OU READEQUAÇÃO DA PENA - DECISÃO DOS JURADOS CORROBORADA PELOS INTERROGATÓRIOS POLICIAIS DO APELANTE E DE CORRÉU E PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 13/TJMT JULGADOS DO TJMT – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL [PREMEDITAÇÃO] – EXASPERAÇÃO PERMITIDA – ORIENTAÇÃO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 49/TJMT – CONFISSÃO – ATENUANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR – DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO. O juízo condenatório somente advém com o veredicto do Tribuna do Júri. Assim sendo, interposto recurso de apelação sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária às provas dos autos, “ao órgão recursal se permite [...] a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença” (STJ, HC 200968/SP). Dispõe o art. 367 do CPP: “O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”. O c. STJ possui firme orientação de que “o acusado tem o dever de manter seus dados atualizados perante o juiz da causa quando tem conhecimento da persecução penal” (STJ, RHC no 77.761/MG). A Lei no 11.689/2008, que alterou o procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri, introduziu no ordenamento processual penal a possibilidade de intimação por edital da decisão de pronúncia, bem como da designação de data para a sessão de julgamento em plenário, nos casos em que o acusado solto não for encontrado, consoante dispõe o parágrafo único do Art.420 e Art.431, ambos do CPP (TJDF, Rec. 2009.00.2.005315-2, Ac. 360.249). “1. As nulidades ocorridas após a pronúncia devem ser suscitadas logo após anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do artigo 517, inciso V, do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, embora o mandado de intimação da sentença provisional tenha sido expedido para o antigo endereço da paciente, que em seu interrogatório judicial informou seu novo domicílio, o certo é que ela foi devidamente patrocinada Defensores Públicos, que não se insurgiram contra o fato de haver sido notificada por edital tanto da decisão que a submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, quanto da data em que reunido o Conselho de Sentença, o que enseja a preclusão do exame do tema”. (STJ, HC 315.509/ES) “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para que tenha concorrido” (CPP, art. 565). Em singelas palavras, “ninguém pode se beneficiar da própria torpeza”! A boa-fé objetiva deve nortear a conduta dos sujeitos do processo estando vedado o exercício de posição jurídica em contradição com o comportamento anterior do exercente. É o que a doutrina denomina de “venire contra factum proprium”. Em casos que tais, o direito deve exercer o controle sobre o abuso de direitos. “O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal) é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos. Havendo nos autos embasamento probatório capaz de justificar a opção dos jurados, como in casu, não é lícito ao Tribunal de Justiça anular o julgamento do Conselho de Sentença por contrariedade à prova dos autos, sob pena de violar a soberana competência a este garantida constitucionalmente” (TJMT, Ap no 57528/2018; Ap no 46060/2017). “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”. (Enunciado Criminal 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas -www.tjmt.jus.br) A premeditação permite a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denota a maior censurabilidade sobre o modo de agir e o dolo intenso do réu (STJ, HC no 449.745/MA e TJMT, Enunciado Orientativo no 49). Se na segunda fase, a juíza Presidente do Júri reconheceu devidamente a atenuante da confissão espontânea [preponderante], reduzindo 1 (um) ano e 6 (seis) meses da reprimenda provisória, readequando-a para 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a irresignação do apelante se revela contrária ao dever de lealdade processual, ao formular pedido contemplado na dosimetria (CPC, Art.77 cb. CPP, Art.3o).” (Ap 0004725-45.2008.8.11.0042, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2020, Publicado DJE em 04/08/2020)
Alega violação, além de divergência jurisprudencial: (i) ao art. 564, III, “g”, do CPP, ao argumento de cerceamento de defesa por não ter sido validamente intimado para a sessão de julgamento; (ii) aos arts. 593, III, “d”, do CPP e 121, §2°, I e IV, do CP, sob a assertiva de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, visto que considerados apenas elementos inquisitivos e (iii) ao art. 59 do CP, diante da desproporcionalidade na exasperação da pena basilar em 2 anos em virtude da negativação de apenas uma circunstância judicial (culpabilidade).
Recurso tempestivo (Id. 54749470).
Contrarrazões – Id. 55179954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa ao art. 564, III, “d”, sob a assertiva de não ter sido intimado de forma válida para a sessão de julgamento, verifica-se que o Recorrente se limitou a reproduzir, as razões contidas no recurso de Apelação, ignorando os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição da tese apresentada.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso no ponto, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação aos arts. 593, III, “d”, do CPP, e 121, §2°, I e IV, fundada na tese de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, e ao art. 59 do CP, fundada na tese de desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 2 anos em virtude da negativação de apenas uma circunstância judicial, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. SOBERANIA DO VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7 DA SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Em virtude do princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal popular, a revisão das conclusões do Conselho de Sentença só se revela passível de alteração se completamente dissociada das provas constantes dos autos. II - A Corte de origem, após aprofundada reapreciação dos elementos constantes dos autos, concluiu, de modo fundamentado, que a versão acolhida pelo Tribunal Popular para condenar o réu pelo crime de homicídio qualificado pelo meio cruel está amparada no acervo probatório colhido durante a instrução processual. III - Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula 7/STJ. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1662190/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O julgamento monocrático do recurso especial não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente" (AgRg no REsp 1.571.787/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/5/2016, DJe 20/5/2016). 2. No que se refere à dosimetria, a jurisprudência desta Corte aduz que "não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias. Admite-se, contudo, o reexame quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do CP, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica." (AgRg no REsp 1.217.998/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 15/2/2016). 4. No caso dos autos, a pena não se mostra desproporcional ou desarrazoada e rever os fundamentos do acórdão, nos termos como postulado pela defesa, demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 5. "Não cabe o apelo nobre, mesmo pela alínea 'c' do permissivo constitucional, quando a tese recursal demandar revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos" (AgRg no AREsp 438.454/GO, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD - DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 5/5/2014). Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1049360/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) (destaquei)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, I E II, DA LEI N. 8.137/90. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. 3) AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, reconhecer a obtenção ilícita da prova pelos fiscais da Receita Federal demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta para entender pela licitude da prova, qual seja, o estabelecimento comercial ser aberto ao público, a atuação decorrente do poder de polícia e a coleta de dados ter sido realizada sem oposição do administrador. 1.1. É assente o entendimento deste Sodalício no sentido de que a análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a suposta dissonância aborda a mesma tese que amparou o recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional, e cujo julgamento esbarrou no óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 2. A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 2.1. In casu, o desvalor das consequências do delito foi justificado pelo montante sonegado aos cofres públicos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 682.150/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0004725-45.2008.8.11.0042
RECORRENTE: JEFFERSON GARCIA DE ARAÚJO
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 53855986) interposto por JEFFERSON GARCIA DE ARAÚJO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 48380474):
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PROMESSA DE RECOMPENSA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA – PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DA AUTORIA EXAURIDOS NO JULGAMENTO DO RESE INTERPOSTO CONTRA A PRONÚNCIA – PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – DECISÃO DE PRONÚNCIA E ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO POPULAR – CONDENAÇÃO DERIVADA DE VEREDICTO DO JÚRI – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – ÓRGÃO RECURSAL COMPETENTE PARA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRECLUSÃO INEXISTENTE – PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO – APELANTE INTIMADO POR EDITAL PARA A SESSÃO PLENÁRIA – ALEGADO EQUÍVOCO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – IMPROCEDÊNCIA – APELANTE CIENTIFICADO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO PENAL – NÃO LOCALIZAÇÃO, POR SEGUIDAS VEZES, NO ENDEREÇO FORNECIDO – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA E NÃO COMUNICAÇÃO DO NOVO ENDEREÇO – SEGUIMENTO DO PROCESSO SEM PRESENÇA DO ACUSADO – CPP, ART. 367 – OBRIGAÇÃO DE COMPARECER A TODOS OS ATOS DO PROCESSO E MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO – ARESTO DO STJ – INTIMAÇÃO POR EDITAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DA SESSÃO DE JULGAMENTO EM PLENÁRIO – POSSIBILIDADE – LEI No 11.689/2008 – PRECEDENTE DO TJDF PRECLUSÃO – ART. 571, V, DO CPP – PRECLUSÃO - PRELIMINAR DA DEFESA REJEITADA - MÉRITO - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – SUSTENTADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGAÇÃO DE QUE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SÃO FAVORÁVEIS – NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA SESSÃO DO JÚRI OU READEQUAÇÃO DA PENA - DECISÃO DOS JURADOS CORROBORADA PELOS INTERROGATÓRIOS POLICIAIS DO APELANTE E DE CORRÉU E PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS – AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 13/TJMT JULGADOS DO TJMT – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL [PREMEDITAÇÃO] – EXASPERAÇÃO PERMITIDA – ORIENTAÇÃO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 49/TJMT – CONFISSÃO – ATENUANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR – DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO. O juízo condenatório somente advém com o veredicto do Tribuna do Júri. Assim sendo, interposto recurso de apelação sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária às provas dos autos, “ao órgão recursal se permite [...] a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença” (STJ, HC 200968/SP). Dispõe o art. 367 do CPP: “O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”. O c. STJ possui firme orientação de que “o acusado tem o dever de manter seus dados atualizados perante o juiz da causa quando tem conhecimento da persecução penal” (STJ, RHC no 77.761/MG). A Lei no 11.689/2008, que alterou o procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri, introduziu no ordenamento processual penal a possibilidade de intimação por edital da decisão de pronúncia, bem como da designação de data para a sessão de julgamento em plenário, nos casos em que o acusado solto não for encontrado, consoante dispõe o parágrafo único do Art.420 e Art.431, ambos do CPP (TJDF, Rec. 2009.00.2.005315-2, Ac. 360.249). “1. As nulidades ocorridas após a pronúncia devem ser suscitadas logo após anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do artigo 517, inciso V, do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, embora o mandado de intimação da sentença provisional tenha sido expedido para o antigo endereço da paciente, que em seu interrogatório judicial informou seu novo domicílio, o certo é que ela foi devidamente patrocinada Defensores Públicos, que não se insurgiram contra o fato de haver sido notificada por edital tanto da decisão que a submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, quanto da data em que reunido o Conselho de Sentença, o que enseja a preclusão do exame do tema”. (STJ, HC 315.509/ES) “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para que tenha concorrido” (CPP, art. 565). Em singelas palavras, “ninguém pode se beneficiar da própria torpeza”! A boa-fé objetiva deve nortear a conduta dos sujeitos do processo estando vedado o exercício de posição jurídica em contradição com o comportamento anterior do exercente. É o que a doutrina denomina de “venire contra factum proprium”. Em casos que tais, o direito deve exercer o controle sobre o abuso de direitos. “O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal) é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos. Havendo nos autos embasamento probatório capaz de justificar a opção dos jurados, como in casu, não é lícito ao Tribunal de Justiça anular o julgamento do Conselho de Sentença por contrariedade à prova dos autos, sob pena de violar a soberana competência a este garantida constitucionalmente” (TJMT, Ap no 57528/2018; Ap no 46060/2017). “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”. (Enunciado Criminal 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas -www.tjmt.jus.br) A premeditação permite a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denota a maior censurabilidade sobre o modo de agir e o dolo intenso do réu (STJ, HC no 449.745/MA e TJMT, Enunciado Orientativo no 49). Se na segunda fase, a juíza Presidente do Júri reconheceu devidamente a atenuante da confissão espontânea [preponderante], reduzindo 1 (um) ano e 6 (seis) meses da reprimenda provisória, readequando-a para 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a irresignação do apelante se revela contrária ao dever de lealdade processual, ao formular pedido contemplado na dosimetria (CPC, Art.77 cb. CPP, Art.3o).” (Ap 0004725-45.2008.8.11.0042, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2020, Publicado DJE em 04/08/2020)
Alega violação: (i) aos arts. 5°, XXXVIII, “a”, LIV e LV e 93, IX, todos da Constituição Federal, bem como aos arts. 564, III, “g” e 593, III, “d”, ambos do CPP, e ao art. 121, §1°, I e IV, do CP, ao argumento de cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa diante da ausência de intimação válida para a sessão de julgamento e de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos e (ii) ao art. 59 do CP, diante da desproporcionalidade na exasperação da pena basilar em 2 anos em virtude da negativação de apenas uma circunstância judicial (culpabilidade).
Recurso tempestivo (Id. 54749470).
Contrarrazões – Id. 55179955.
É o relatório.
Decido.
Controvérsia sem repercussão geral. Tema 660.
Nos termos do art. 1.030, I, “a”, parágrafo único, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.
Ao examinar os autos, denota-se que o Recorrente se insurge contra o acórdão sob a alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5°, LIV e LV, da CF).
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF, por meio do Tema 660, representado pelo Leading case ARE 748371 RG/MT, no qual não foi reconhecida a repercussão geral, conforme se observa por meio da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148, DIVULG 31/07/2013, PUBLIC 01/08/2013)
Assim, verifica-se que a referida matéria discutida neste recurso (suposta inobservância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa) não teve reconhecida sua repercussão geral pelo STF (Tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal no ponto.
Sistemática de repercussão geral. Tema 339
No tocante à aventada ofensa ao art. 93, IX, da CF, o Recorrente defende a ausência de fundamentação válida para a manutenção da condenação.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação às questões discutidas no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, o STF, no julgamento do AI 791292 QO-RG / PE (Tema 339), concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (destaquei)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, no ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada.
Extrai-se da interpretação conjunta dos arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do Recurso Extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF.OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1095921 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação aos arts. 564, III, “g” e 593, III, “d”, ambos do CPP, bem como aos arts. 59 e 121, §2°, I e IV, todos do CP, o Recurso Extraordinário é via inadequada para a análise da questão.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
In casu, a suposta afronta ao art. 5°, XXXVIII, “a”, da CF, fundada na tese de ausência de intimação válida e ocorrência de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, exige o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito, contrario senstu:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO ANULADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental desprovido. (RE 1067698 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/12/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-269 DIVULG 14-12-2018 PUBLIC 17-12-2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v